Tribunal: TJPA
Processo: 0802189-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802189-19.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOEL BORGES SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, §9º DO CP C/C ART. 7º INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 01/01/2021, por volta de 19h, a vítima e o paciente tinham acabado de chegar à residência do casal, quando aquela se deitou na cama e este pegou o aparelho celular da vítima e iniciou conversa com um homem não identificado, passando-se por ela, levando a crer estar sendo traído por sua companheira, motivo pelo qual começou a xingá-la e agredi-la fisicamente com tapas em seu rosto. Após as agressões, o paciente dirigiu-se até o local onde as facas são guardadas no imóvel, oportunidade na qual a vítima aproveitou para fugir, de modo que, ao perceber a fuga, o paciente foi atrás dela e, por isso, não teve tempo de pegar nenhuma faca. Em via pública, o casal iniciou uma discussão, porém uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no perímetro e, após tomar conhecimento do ocorrido, efetuou a prisão em flagrante do paciente. Por essa razão, o RMP denunciou-o imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 5º, III, e art. 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do representante do Ministério Público e da autoridade policial quando da homologação do flagrante delito (fls. 15-17 ID nº 4737654) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 19-22 ID nº 4737655),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e o risco concreto de reiteração delitiva, eis que
“compulsando os registros constantes na certidão de antecedentes criminais anexa ao ID nº 22221473, vê-se que o demandado está sendo processado por outros crimes semelhantes”
, restando em sintonia, assim, com o depoimento do condutor, das testemunhas e o exame de corpo de delito, que atesta violência física.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
JOEL BORGES SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800005-60.2021.8.14.0010.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 02/01/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima sua companheira. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a requerimento do RMP em 03/01/2021. Requerida a revogação dessa medida em 05/01/2021, restou indeferida pelo juízo coator em 28/01/2021.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, primário, bons antecedentes e trabalho lícito.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-23.

Indeferi a liminar
(fls. 24-26 ID nº 4740807).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 85-86 ID nº 4761646) e colacionou documentos de fls. 33-191.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 194-199 ID nº 4768896).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 01/01/2021, por volta de 19h, a vítima e o paciente tinham acabado de chegar à residência do casal, quando aquela se deitou na cama e este pegou o aparelho celular da vítima e iniciou conversa com um homem não identificado, passando-se por ela, levando a crer estar sendo traído por sua companheira, motivo pelo qual começou a xingá-la e agredi-la fisicamente com tapas em seu rosto. Após as agressões, o paciente dirigiu-se até o local onde as facas são guardadas no imóvel, oportunidade na qual a vítima aproveitou para fugir, de modo que, ao perceber a fuga, o paciente foi atrás dela e, por isso, não teve tempo de pegar nenhuma faca. Em via pública, o casal iniciou uma discussão, porém uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no perímetro e, após tomar conhecimento do ocorrido, efetuou a prisão em flagrante do paciente. Por essa razão, o RMP denunciou-o imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 5º, III, e art. 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do representante do Ministério Público e da autoridade policial quando da homologação do flagrante delito
(fls. 15-17 ID nº 4737654)
e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 19-22 ID nº 4737655),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a gravidade em concreto do crime
,
a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e o risco concreto de reiteração delitiva,
eis que
“compulsando os registros constantes na certidão de antecedentes criminais anexa ao ID nº 22221473, vê-se que o demandado está sendo processado por outros crimes semelhantes”
, restando em sintonia, assim, com o depoimento do condutor, das testemunhas e o exame de corpo de delito, que atesta violência física.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco precedentes do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MULTIPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. Na espécie, o periculum libertatis do agravante foi evidenciado pelas instâncias ordinárias, a uma, em decorrência do descumprimento reiterado de medidas protetivas determinadas em favor da vítima, em relação às quais o insurgente tinha ciência expressa da necessidade de observância, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

3. A duas, também foi destacado que a periculosidade social do acusado seria verificada porque "já foram inúmeras ações penais a que respondeu e também vários pedidos de Medida Protetiva de Urgência envolvendo as mesmas partes que tramitaram ao longo dos últimos anos", [...] "de sorte que conta com ao menos quatro processos criminais no âmbito da Lei Maria da Penha e oito Medidas Protetivas de Urgência desde 2008". Além disso, conforme constou do édito condenatório, o agente é reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida.

5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro delineado de contumácia delitiva e de necessidade de proteção da vítima de violência doméstica.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 619.451/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA ESPOSA. SOCOS E CHUTES NA FACE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, a prisão encontra-se fundamentada pela necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a preservação da integridade física da vítima, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo paciente em razão do modus operandi adotado.

4. Consta da denúncia que o paciente chegou em casa embriagado e fez menção de que iria sair com o carro. A esposa, receosa, advertiu-o e escondeu a chave do veículo. Diante disso, JOSÉ ficou irritado e ameaçou MARIA EUGÊNIA, dizendo: "agora eu vou te matar", ao mesmo tempo em que esfregava uma mão na outra. Ato contínuo, o denunciado passou a desferir diversos socos no rosto e no corpo da vítima. Em seguida, derrubou-a. Enquanto ela estava caída, JOSÉ aproveitou para desferir chutes, especialmente na face da ofendida. Não bastasse, o denunciado puxou os cabelos de MARIA EUGÊNIA e empurrou com força o rosto dela contra o chão, para então depois dar-lhe mais socos na face. Após os atos de violência, o denunciado fugiu. Evidente, portanto, a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a custódia preventiva.

5. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

7. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8. Por fim, não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, orientando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. In casu, não restou demonstrado o enquadramento do paciente a tais requisitos.

9. O mundo vive uma PANDEMIA que já causou mais de 1 milhão de mortes, com aproximadamente 25 milhões de casos até a presente data. Utilizar-se dessa tragédia global pra, por si só, justificar a soltura do recorrente não deve encontrar respaldo em nosso ordenamento nem em nossa estrutura judicial. Verifica-se, diariamente, o esforço conjunto de todas as autoridades do planeta no intuito de proteger e preservar, da melhor forma possível, toda a população, inclusive a carcerária. Situações de "lockdown" estão presentes em diversas localidades e em vários países, fazendo com que a população fique enclausurada e até impedida de sua atividade laboral. Tal cerceamento de liberdade, infelizmente necessário, visa garantir o bem mais importante da humanidade, sua vida. Nesse diapasão, a soltura de presos de forma indiscriminada vem na contra mão do anseio mundial e coloca em risco não só a sociedade organizada com, e também, a própria integridade física do preso.

10. Ordem não conhecida.

(HC 608.157/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/04/2021